Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. REGULARIDADE. RECUSA NO RECEBIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou penhora de ativos financeiros em execução de título extrajudicial. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) a regularidade da intimação do executado acerca do bloqueio; (iii) a alegação de excesso de execução; e (iv) a incidência da impenhorabilidade sobre valores bloqueados em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, o que não se verifica quando demonstrada a adoção de diligências sucessivas e úteis à localização de bens penhoráveis, sendo a efetiva constrição causa interruptiva do prazo prescricional.
4. Reputa-se válida a intimação do executado realizada por carta no endereço constante dos autos, não se podendo imputar nulidade ao ato quando há recusa no recebimento da correspondência.
5. Em regra, a mera alegação, desacompanhada da indicação do valor que entende correto e do respectivo cálculo discriminado, impede o reconhecimento do excesso de execução em favor do devedor.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não incide automaticamente sobre valores depositados em conta bancária, incumbindo ao executado comprovar a natureza alimentar das quantias constritas e o comprometimento do mínimo existencial. Ônus não atendido no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 829, § 2o; 833, IV e X; 854, § 3o, inc. I; 917, § 3o; 921, §§ 1o e 4o; 924, inc. V. Lei n. 10.931/2004, art. 44. Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, AGI, 0708871-35.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.07.2025. TJDFT, AGI, 0708070-22.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 20.06.2025.